Tribunal: TJSP
Processo: 1037994-91.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação Monitória. Serviços hospitalares. Cobrança de serviços excedentes, não incluídos no orçamento inicial da internação. Ausente violação ao dever de informação. Possibilidade da cobrança. Inadimplemento dos réus comprovado. Apelação provida. Sentença de improcedência reformada.

1. Caso em exame:
1.1. Ação monitória para cobrança de serviços hospitalares julgada

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação Monitória. Serviços hospitalares. Cobrança de serviços excedentes, não incluídos no orçamento inicial da internação. Ausente violação ao dever de informação. Possibilidade da cobrança. Inadimplemento dos réus comprovado. Apelação provida. Sentença de improcedência reformada.

1. Caso em exame:
1.1. Ação monitória para cobrança de serviços hospitalares julgada improcedente.
1.2. Recurso do autor alegando ausência de violação ao dever de informação e sustentando a regularidade da cobrança.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve informação adequada aos réus acerca da cobrança de eventual valor excedente ao previsto.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Regularidade da cobrança. Ausente violação ao dever de informação. Inocorrência de onerosidade excessiva. Prestação dos serviços comprovada, com especificação dos valores devidos pelo atendimento médico.
4. Dispositivo:
Recurso do autor provido. Sentença reformada.